Tribunal: STF
Processo: RE 590812
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATUIDADE DE
   JUSTIÇA. LEI N. 1.060/50. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
   PRECEDENTES.
1.      Controvérsia decidida com fundamento na Lei n.
   1.060/50. Ofensa indireta à Constituição do Brasil.
2.      As
   alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido
   processo legal, da motivação dos atos decisórios, do
   contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação
   jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas
   inferiores, podem configurar, quando muito, situações de violação
   meramente reflexa do texto da Constituição.
        Agravo regimental
   a que se nega provimento.